Tribunal: TJMT
Processo: 1001155-82.2021.8.11.0105
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001155-82.2021.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Guarda, Investigação de Paternidade, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAYANE BATISTA DA SILVA - CPF: 062.477.391-41 (APELANTE), CIDINEIA GOMES DA ROCHA - CPF: 600.574.402-04 (ADVOGADO), ONEIR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 638.982.412-20 (ADVOGADO), SIRLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 027.405.261-05 (APELANTE), FABIO SANTOS CHISTE - CPF: 349.906.402-25 (APELADO), NATHALIA EMANUELY BORELA BORGES ROCHA - CPF: 031.370.552-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS
–
JULGAMENTO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA – ISENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE
–

IMPUGNAÇÃO
À JUSTIÇA GRATUITA

–
INDEFERIMENTO
– INTEMPESTI
V
IDADE
–

NÃO CONFIGURAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO
–

PRELIMINAR
AFASTADA

–

PRETENSÃO À VERBA ALIMENTÍCIA
–

FILHO QUE ATINGIU A MAIORIDADE
NO CURSO DO PROCESSO

– DIREITO AO CONTRADITÓRIO
(
SÚMULA
358 DO STJ
)

–

NÃO COMPROVAÇÃO DA
NECESSIDADE
DO
ALIMENTANDO

–
RETROATIVIDADE
DA EXONERAÇÃO
À DATA
DA CITAÇÃO
–

SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

É tempestiva a Apelação interposta no prazo fixado no artigo 1.003, §5º, do CPC.

Para a revogação da justiça gratuita é preciso estar comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos da concessão desse benefício.

A maioridade civil do filho por si só não extingue o dever do genitor de prestar alimentos. Contudo, o ônus probatório passa a ser do alimentando, pois a necessidade não é mais presumida.

A não comprovação da efetiva indispensabilidade de
receber
a pensão autoriza a exoneração dessa obrigação
.

“
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
” (Súmula n. 358 do STJ).

“
O
s efeitos da sentença proferida em Ação de revisão de alimentos – seja em caso de redução, majoração ou exoneração – retroagem à data da citação
”. (
EREsp
1181119 RJ 2011/0269036-7).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reconhecimento de Paternidade c/c Alimentos
julgada
parcialmente procedente
para declarar
o réu

pai da
autora
,
determinar
a
retificação
do nome desta no
registro de nascimento
para
Rayane Batista
Chisté
e
condenar
o
apelado
ao pagamento
das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios
de
10% sobre o valor atualizado da causa
,
porém com a ressalva prevista no
art.

98, §3º, do CPC.

A apelante alega
que
nasceu em 17-10-2005
,

ajuizou a lide quando ainda
era menor
de idade
e
nunca recebeu
a
pensão aliment
ícia.

Ressalta
que

produziu prova documental de que
a
renda mensal
do apelado é
de quase
R$10.000,00.

Diz
que
“
há época da propositura da ação, a necessidade de alimentos era
presumidos
, considerando que Apelante tinha apenas 16 anos, e ao atingir a maior idade, cabe ao alimentante comprovar que a alimentada não mais precisa de assistência do alimentante”.

Pede que seja determinado o pagamento da obrigação alimentar na quantia de R$2.583,02.

Nas c
ontrarrazões (ID.

231030888
)
o apelado
argui
preliminar
de
intempestividade
recursal
.

Impugna
a concessão d
a justiça gratuita
à
autora
e argumenta que

“
os alimentos somente poderiam ser reconhecidos desde o momento da citação se de fato houvesse uma decisão de alimentos provisórios, o que
não aconteceu no presente caso
”
.

Sustenta
que
nem sequer ficou comprovada a necessidade de obtenção da pensão alimentícia.

Aduz
que
ganha
R$6.592,65
por mês
,
contudo
não tem condições de arcar com
o valor pleiteado para
os alimentos uma vez que está endividado.

Pugna pelo arbitramento
em
R$360,00, em observância ao
binômio necessidade
/possibilidade.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelado argui

em preliminar a
intempestividade
recursal
.

No entanto,
n
o
PJe
está registrada a
ciência
da sentença
em 22-1-2024
; assim, o prazo para recorrer se encerrava em 14-2-2024
, o que foi devidamente observado
.
Confira-se:

O

réu

busca
a
revogação da justiça gratuita concedida
à
autora
na primeira instância, contudo não demonstra
que houve
alteração na situação financeira para justificar o deferimento desse pedido.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - PRELIMINAR REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - MANDADO DE PRISÃO DO ALIMENTANTE EM ABERTO – PAGAMENTO PARCIAL DA VERBA DEVIDA – IRRELEVÂNCIA – REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº309 DO STJ – CONSTRIÇÃO MANTIDA – DISCUSSÃO DO QUANTUM DEVIDO – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO. É descabida a revogação do benefício da justiça gratuita se não há prova nos autos capaz de infirmar a presunção juris
tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015. As arguições de impossibilidade financeira e de maioridade dos alimentandos não autorizam a suspensão ou extinção automática da cobrança do débito e do dever de sustento dos filhos (Súmula n. 358 do STJ), pois a discussão da necessidade/possibilidade exige procedimento próprio. Tratando-se de dívida alimentar atual, referente às parcelas vencidas até três meses antes do ajuizamento da Execução e às que se venceram no curso do processo, impõe-se a manutenção da ordem prisional, sendo irrelevante o pagamento parcial da dívida
”. (TJMT, N.U 1013411-13.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 19-7-2023, DJE de 21-7-2023).

Rejeito a
preliminar.

A apelante, atualmente com
18
anos
(nascida em
17-10-2005
)
,
alega que
propôs a Ação quando ainda era menor de idade, pois o apelado
sempre se esquivou de reconhecer a paternidade e
de arcar com
os alimentos
.

Busca
o arbitramento
da
pensão
em
R$2.583,02.

O réu, por sua vez, aduz
que
a autora não comprovou a necessidade de receber
essa verba.

O feito foi julgado nos seguintes termos:

“
A autora ajuizou presente ação com pedido assessório de fixação de alimentos, à época menor, quandosuas necessidades eram presumidas.

Não houvera fixação de verba
alimentar provisória, visto que, quando analisada, a autora já havia atingido a maioridade, sendo intimada para regularizar sua representação processual e comprovar a necessidade dos alimentos. Regularizou a representação e manifestou interesse no prosseguimento do feito (ID
134175974).

Em nosso ordenamento jurídico vige o princípio daestabilização da demanda.
(...)

Em direito de família, em especial, no que se refere àsquestões envolvendo alimentos, dificilmente ocorre a estabilização dademanda, na medida em que a obrigação alimentar está vinculada àcláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, está necessariamente sujeita arevisões e redefinições, pois a vida é dinâmica e as relações pessoais eeconômicas se alteram ao longo do tempo
. (...).
No presente caso, deve ser levar em consideração que aação foi ajuizada há mais de dois anos, quando a autora contava com 16anos, ou seja, menor de idade à época, cujas necessidades são presumidas.

Todavia, as necessidades deixaram de ser presumidasquando do implemento da maioridade civil.Diante da questão posta, cabe ao Juízo ao fixar a obrigaçãoalimentar analisar tanto as circunstâncias anteriores como as posteriores aoimplemento de 18 anos, no que se referem às necessidades doalimentando.

(...).
Contudo, para quepermaneça o encargo alimentar do genitor, é imprescindível a prova cabalda necessidade da prole.

Atualmente, Rayane conta com 18 anos de idade.

Pelo que está noticiado nos autos, é pessoa
aptapara o trabalho, não havendo qualquer notícia de que possua incapacidade para o trabalho ou, ainda, que
esteja
estudando.

Portanto, a partir do implemento de 18 anos de idade, nãocomprovada as necessidades da autora, que deixaram de ser presumidas,tenho que se
impõe
o indeferimento do pleito alimentar
”
.

A maioridade civil por si só não extingue automaticamente a responsabilidade dos pais de prestar alimentos aos filhos.

Desse modo, o ônus probatório é invertido, pois a necessidade deixa de ser presumida e passa a decorrer da relação de parentesco (art.

1.694

e
seguintes
do

Código
Civil).

Ademais, a
Súmula 358 do STJ
enuncia
que
“
o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
”.

Por consequência, a autora tinha de comprovar a indispensabilidade de continuar recebendo a pensão por não conseguir prover o próprio sustento, o que não fez.

Em 17-5-2022 o J
uízo
da causa
indeferiu
os
alimentos provisórios
sob a justificativa de que
até aquele momento não havia prova pré-constituída do parentesco ou da obrigação alimentar do apelado
com a apelante
.

Após
realizado o exame de DNA e
confirmad
a
a paternidade,
a

autora

foi intimada
a demonstrar a

necessidade
de receber os
alimentos,
no entanto
não trouxe no processo nenhum documento

apto para essa finalidade

(ID.

231030847).

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE. SÚMULA Nº
358/STJ. NECESSIDADE. PROVA.
CONTRADITÓRIO. 1.
O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado
(...) 2.
Incumbe ao interessado, já maior de idade, nos próprios autos e com amplo contraditório, a comprovação de que não consegue prover a própria subsistência sem os alimentos ou, ainda, que frequenta curso técnico ou universitário
(...)”
(STJ - REsp 1587280-RS, ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, julgamento em 5-5-2016).

“
APELAÇÃO – EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – FILHA MAIOR DE IDADE E QUE NÃO COMPROVOU A NECESSIDADE DA MANTENÇA DA VERBA ALIMENTAR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É certo que o advento da maioridade civil, por si só, não é causa apta a justificar a automática exoneração de verba alimentar paga por genitor a filhos. Todavia, com a maioridade civil, cumpre ao filho demonstrar a necessidade da mantença da verba alimentar e sem essa prova não há mesmo como manter a obrigação até então suportada”
. (TJMT, N.U 1000441-21.2019.8.11.0032, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-3-2024, DJE de 11-3-2024).

Por fim,
os efeitos da sentença que exonerou a
obrigação alimentar
retroagem à data da
citação
(
EREsp
.
1181119 RJ 2011/0269036-7).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.
D
eixo de
majorar
os honorár
ios advocatícios, visto que
não
foram
arbitrado
s
na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024